Tribunal: TJSP
Processo: 1010227-34.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010227-34.2020.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADROALDO LONGO MONTINHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. e IRESOLVE COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010227-34.2020.8.26.0001 -Voto no 10.781
2
VOTO No: 10.781
APELAÇÃO No: 1010227-34.2020.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ADROALDO LONGO MONTINHO
APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA
S/A. E OUTRO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE.
Honorários
advocatícios. Fixação por apreciação
equitativa (art. 85, §8o, do CPC).
Possibilidade. Preceito legal aplicável
na hipótese em que a verba honorária
se revela ínfima. Precedentes do STJ.
Elevação para R$ 2.000,00 (dois mil
reais). Sentença reformada. Recurso
provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver, o autor apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010227-34.2020.8.26.0001 -Voto no 10.781
3
reformada a r. sentença que julgou procedente a ação para
declarar prescrita a pretensão de cobrança de dívida vencida em
22/05/2014,
no
valor
de
R$
4.154,48
(contrato
no
42052-00000089505358), bem como para declará-la inexigível.
Condena as rés na obrigação de se absterem de cobrar esse
débito do autor por qualquer meio extrajudicial. Condenou,
ainda, as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor
atualizado da causa.
Apela, o autor, visando a modificar tão
somente o valor dos honorários advocatícios, pleiteando valor
não inferior a R$ 2.000,00, já que o percentual fixado gera
valor irrisório. Questiona o critério de fixação dos honorários,
ponderando ser necessária a apreciação equitativa, com fulcro
no artigo 85§8o, do CPC.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso do autor, reconhecida a
sua regularidade formal, porque é tempestivo, devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010227-34.2020.8.26.0001 -Voto no 10.781
4
preparado e, quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010
do CPC.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito em razão da cobrança de dívida
prescrita. A demanda foi julgada procedente, tendo sido
reconhecida a prescrição e declarada a inexigibilidade do
débito, condenação que não foi objeto de recurso por parte das
rés.
Ocorreu que foi fixado na r. sentença, a
título de honorários advocatícios, 15% sobre o valor atualizado
da causa, quantia que perfaz aproximadamente R$ 623,17, valor
que o autor considera ínfimo, já que, além de desrespeitar, não
remunera adequadamente o advogado.
O presente recurso, portanto, visa a
discutir tão somente o valor dos honorários advocatícios
sucumbenciais, com a pretensão de majorá-los para quantia não
inferior a R$ 2.000,00.
Argumenta, o apelante, dever incidir o
disposto no § 8o do art. 85 do CPC, que tem lugar “nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo”
exatamente a
hipótese.
Apesar de inquestionável o cabimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010227-34.2020.8.26.0001 -Voto no 10.781
5
condenação ao pagamento de honorários com fulcro no artigo 85,
§§2o e 6o, do CPC, a fixação do quantum deve ser compatível
com o trabalho realizado pelo advogado atuante.
Assim, para o arbitramento da referida
verba, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de
percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo
de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no
CPC.
Neste tocante, recentemente o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
no 1.864.345-SP, sob Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves,
pautado em julgados da Primeira Turma1 e da Segunda Turma2,
posicionou-se no sentido de que “o referido dispositivo legal (art.
85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a
reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o
entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na
hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como
excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973
(atual art. 85, § 2o, do CPC/2015)”.
No caso concreto, conforme se vê, o
percentual sobre o valor da causa gera valor aproximado de R$
620,00 a título de honorários.
1 REsp 1771147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
25/9/2019
2 REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010227-34.2020.8.26.0001 -Voto no 10.781
6
Em que pese o processo não tenha
ultrapassado o primeiro grau de jurisdição, já que as rés não
esgotaram a via recursal, o arbitramento não se mostra compatível
com o tempo de trabalho desenvolvido pelo patrono. Com efeito,
a finalidade dos honorários advocatícios é a de remunerar o
trabalho desenvolvido pelo profissional, considerando o grau de
zelo desempenhado, o tempo exigido para a solução de lide e a
maneira como foi realizado.
Embora se trate de demanda de baixa
complexidade, que se desenvolveu de forma rápida em primeira
instância, não se pode deixar de considerar que, ao seu
ajuizamento, antecedeu uma análise detalhada do caso, a qual
demandou tempo e estudo, além da necessidade de se
acompanhar todos os atos processuais.
Há que se fixar valor condigno com a
profissão do advogado e com a expressão econômica da
demanda. Por essa razão, por critério pretoriano os honorários
advocatícios merecem ser majorados.
Assim, com fulcro no artigo 85 §8o, do
CPC, reforma-se a r. sentença para fixar a verba honorária no
valor nominal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor mais
adequado, eis que não ínfimo, tampouco vultoso, mas sim
proporcional à dedicação, zelo e ao estudo por ele dispensados na
condução do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010227-34.2020.8.26.0001 -Voto no 10.781
7
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso do autor para majorar os honorários
advocatícios para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
corrigidos monetariamente a partir da data da sentença, à qual
remonta esta fixação.
DÉCIO RODRIGUES
Relator